Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-14.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL (FAZENDA PÚBLICA) DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN STEFFANY XAVIER GONCALVES - CPF: 053.075.801-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, em face do juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos do cumprimento de sentença nº 1030404-88.2024.8.11.0003, ajuizado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra Karen Steffany Xavier Gonçalves.

A execução tem por objeto a cobrança de valores fixados em sentença proferida no âmbito do Juizado Especial, referente à aplicação de multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, no montante de R$ 1.500,00, além de custas processuais.

O feito foi inicialmente distribuído à 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao 1º Juizado Especial da mesma Comarca. Fundamentou sua decisão no artigo 52 da Lei nº 9.099/95, que estabelece que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o próprio juízo que proferiu a decisão executada.

O juízo suscitante, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, que veda a atuação de pessoas jurídicas que não sejam microempresas ou empresas de pequeno porte.

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 263085777).

Informações prestadas pelo juízo suscitado (id. 264333282).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, para declarar a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 268455286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O ponto central da controvérsia reside em determinar qual dos juízos possui competência para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 1030404-88.2024.8.11.0003, considerando que a parte exequente é um fundo de investimento.

Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de regra geral de competência que assegura a continuidade da prestação jurisdicional pelo mesmo órgão julgador que conheceu a lide e proferiu a decisão exequenda.

O artigo 52 da Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, reforça essa diretriz ao prever que a execução da sentença será processada no próprio Juizado que a proferiu, ressalvadas as hipóteses de competência da Justiça Comum para execução de títulos oriundos do Juizado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo prolator da decisão. Esse entendimento já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça. Confira-se:

“A execução do julgado compete ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3.º, ‘caput’, da Lei 10.259/2001.”

(CC n. 198.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 28/8/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE.”

(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 05/12/2024).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando competente para julgar a demanda o juízo suscitante do 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025